Tribunal: CARF
Processo: 10580.728167/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728167/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.303 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
FRANCISCO J BASTOS CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
AFERIÇÃO INDIRETA. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
OPERAÇÃO
DE
MÚTUO.
SÓCIO
DA
EMPRESA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
É devida a contribuição sobre remunerações pagas o creditadas, a qualquer
título, no descer do mês, aos segurados contribuintes individuais a serviço da
empresa.
A operação financeira de mútuo firmado entre as partes, sem comprovação de
quitação do negócio jurídico, não é válido se afastar o caráter remuneratório
dos valores disponibilizados aos sócios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728167/2009-55
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.303 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728167/2009-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (338/365 e págs. PDF 336/363) interposto contra
decisão no acórdão da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre (RS) de fls. 316/328, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário formalizado no AI - Auto de Infração – DEBCAD no 37.246.325-8, consolidado em
06/12/2009, no montante de R$ 853.048,95, já incluídos juros e multa de mora (fls. 02/21),
acompanhado do Relatório do Auto de Infração (fls. 56/64) e de demonstrativos (fls. 65/74),
referente contribuição previdenciária da empresa incidente sobre valores pagos à
contribuintes individuais, nas competências 01/2005 a 12/2005.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 317/318):
(...)
Do Auto de Infração AI
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito na empresa em epígrafe, foi lavrado o
Auto de Infração - AI Debcad no 37.246.3258, no valor de R$ 853.048,95
(oitocentos e cinqüenta e três mil, quarenta e oito reais e noventa e cinco
centavos),
consolidado
em
06/12/2009, relativo à contribuição previdenciária da
empresa incidente sobre valores pagos a contribuintes individuais, nas competências
01/2005 a 12/2005.
Segundo o Relatório Fiscal, o lançamento tem como fatos geradores a
remuneração efetivamente paga aos contribuintes individuais, profissionais
autônomos
e
empresários, obtidos a partir das Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia
por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP e dos
lançamentos contábeis registrados no Livro Razão e no Diário de n° 12/2005, ano
fiscalizado, cujos valores encontram-se discriminados nas Planilhas em anexo.
Em consulta realizada nos sistemas corporativos informatizados CNIS - Cadastro
Nacional de Informações Sociais Demonstrativo de Normalizações e Informações
Sociais DNA, foi verificado que o contribuinte em epígrafe entregou as GFIPs
relativas às folhas de pagamentos de seus segurados empregados em todas as
competências do período fiscalizado. Entretanto, foi constatado que o sujeito
passivo não declarava na GFIP valores pagos aos contribuintes individuais, conforme
lançamentos no Livro Razão e no Livro Diário de n° 12/2005, apresentados em meio
físico e em meio digital – no formato MANAD - Manual de Arquivos Digitais, nas
contas 3522 - Crédito de Cotistas Francisco José Bastos, 7634 - Serviços de Terceiros -
Pessoa Física, 8531 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e 8533 –Viagens e Estadias.
Informa a autoridade lançadora, nos itens 9, 10 e 11, do Relatório Fiscal, que as
informações prestadas e documentos apresentados em resposta ao Termo de
Intimação TIF n° 002, não foram suficientes para esclarecer os lançamentos verificados
pela fiscalização na conta contábil no 3522 - Crédito de Quotistas - Francisco José
Bastos,
sendo desconsiderados os “TEDs” apresentados, em razão de não portarem
autenticações bancárias, e aplicado o procedimento de aferição indireta das
contribuições, previsto no parágrafo 6o do artigo 33 da Lei no 8.212/91
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.303 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728167/2009-55

Também é informado no Relatório Fiscal, item 12, quanto aos valores constantes
dos registros contábeis apresentados em favor do sócio Francisco José Bastos,
registrados como adiantamentos, pagos a título de empréstimos, que não houve a
devida
comprovação de quitação pelos seus valores nominais, nem de vencimentos
estabelecidos.
(...)
Registre-se, ainda, que no “Relatório do Auto de Infração” consta a informação de
que durante a ação fiscal foram emitidos os autos abaixo especificados (fl. 64):
(...)
22. Foram lavrados nesta ação fiscal, além deste, os seguintes Autos de Infração:
• 37.246.321-5
• 37.246.322-3
• 37.246.323-1
• 37.246.324-0 e
• 37.246.326-6.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 14/12/2009 (AR de fl. 274) e
apresentou impugnações em 10/01/2010 (fls. 276/278) e em 13/01/2010 (fls. 290/297), com os
seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 318/320):
(...)
Da Impugnação
A empresa teve ciência do Auto de Infração em 14 de dezembro de 2009. Apresentou
duas
peças impugnatórias (fls. 276 a 278 e fls. 290 a 297), tempestivamente, em 13
de janeiro de 2010, conforme tela “Consulta Dados Identificadores do Processo”, do
sistema informatizado CCADPRO – Sistema de Cobrança (SICOB).
Na impugnação, de fls. 276/278, no item “PRELIMINAR”, alega que não houve por
parte da auditora fiscal questionamentos posteriores sobre a documentação
inicialmente
apresentada,
lavrando-se
imediatamente
o
AI,
cerceando
inexplicavelmente qualquer complementação das respostas inicialmente apresentadas,
motivo
pelo qual resta clara
a necessidade de uma mais ampla defesa em razão da
urgência e "pressa" com que foi lavrado o referido Auto. No item “MÉRITO
(inciso III e IV do art. 16 do Dec. 70.235/72)”, afirma que os empréstimos realizados
aos
sócios estão devidamente contabilizados e todos os documentos
que
deram
origem aos mesmos foram devidamente apresentados, conforme solicitação da
fiscal, e solicita que em último caso seja realizada uma perícia contábil para que se dem
onstre a natureza dos valores autuados e confirme-se o equívoco quanto aos
valores de empréstimos considerados como se remuneração fossem. Na
“CONCLUSÃO”, aduz que a vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência
e improcedência da ação fiscal, espera e requer, seja acolhida a Presente
impugnação para o fim de assim ser decidida, cancelandose o débito fiscal reclamado.
Na peça impugnatória de fls. 290/297, afirma, em síntese, quanto aos FATOS, que o
Auto
de Infração tem sua origem, fundamentalmente, em
valores entregues a
seu
sócio a título de empréstimo, conforme comprovado através de razão contábil na
conta "3522 - Créditos de Cotistas" e que apresentou os documentos que suportavam
os
empréstimos em questão. Entretanto, entendeu a autoridade fiscal ter ocorrido
insuficiência de argumentos e documentos acerca da efetiva existência de um
empréstimo.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.303 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728167/2009-55

Entende a empresa que foram suficientes os documentos apresentados à
Fiscalização e que “não pode ficar a mercê da exclusiva compreensão do agente
fiscalizador, principalmente por considerar que a documentação apresentada é auto-
explicativa e constitui procedimento plenamente viável e corriqueiro no âmbito
empresarial. Ser autuado por falta de entendimento dos fatos não se apresenta como
algo respaldado de rigor jurídico. Deveria
a
ilustre auditora buscar esclarecimento
junto à ora requerente objetivando melhor compreensão da documentação apresentada.”
Quanto ao DIREITO, afirma a impugnante que apresentou a documentação que foi
solicitada: recibos, cópias de cheque e livros contábeis; e que, conforme se depreende
do Auto de Infração, operações de empréstimos ocorridas entre o sócio e a
empresa foram consideradas como pagamento a autônomo.
Ainda com referência a documentação, percebe uma crítica direta à documentação
geral da empresa tomando como base apenas 4 (quatro) documentos de remessas
de valores, em um universo de dezenas de documentos, disponibilizados à fiscalização.
E, em relação a tais remessas, a autoridade lançadora informou desconsiderar os
TEDs apresentados, tendo em vista que estes não portavam as devidas autenticações
bancárias.
Contesta tal situação afirmando que (a) as operações realizadas via internet não
possuem autenticação bancária mecânica, servindo o mero comprovante impresso
como demonstração da regularidade da operação; (b) a documentação apresentada em
referência às remessas de 16/05/2005 no valor de R$ 70.000,00, de 23/05/2005 no valor
de R$ 28.270,00, de 20/06/2005 no valor de R$ 100.000,00 e de 24/10/2005 no
valor de R$ 56.058,44, são as únicas que podem existir e são as usualmente
utilizadas para TED's. Não há como a autuada possuir outra documentação senão
a apresentada (cópias anexas); (c) se a operação não foi entendida, em respeito
ao contraditório, deveria a fiscalização indagar até a exaustão, para evitar a penalização
do contribuinte.
Aduz que a não aceitação dos documentos e o não entendimento das operações
levaram a uma incompreensível desclassificação da totalidade da contabilidade,
enquadrando a autuada na legislação que permite arbitrar as contribuições com base na
aferição indireta, tomando como base o parágrafo 6o do artigo 33, da Lei 8.212/91.
Apresenta o seguinte entendimento e questionamentos quanto à “averiguação”
fiscal: (a) a amostragem utilizada, apenas 4 (quatro) documentos, não se
apresenta como algo suficiente para tornar inidônea toda documentação da
empresa; (b) a conta de empréstimos do sócio que apresenta empréstimos
tomados e devolvidos, cuja documentação, quando solicitada, foi prontamente
apresentada não poderá ser considerada como remuneração, principalmente pelo fato
da figura do empréstimo existir e ser plenamente viável no ordenamento jurídico
pátrio; (c) em não sendo possível essa operação, o que fazer com as devoluções
dos empréstimos
realizadas a empresa? Qual a
forma de contabilização a
ser
adotada? (d) em que as pretensas e poucas irregularidades "encontradas"
permitem constatar que a contabilidade não registra o movimento real da
remuneração
dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro? Para chegar-se a tão
importante conclusão, o universo da contabilidade não deveria ser explorado com maior
quantidade de questionamentos? (e) em respeito ao contraditório as dúvidas de
entendimento não deveriam ser exauridas até a sua compreensão?
Também alega que a fundamentação legal apontada no Auto de Infração relaciona
Artigos em profusão, tratando de "atribuição de competência para fiscalizar, arrecadar
e cobrar", "acréscimos legais sobre contribuições previdenciárias recolhidas em atraso",
“prazo e obrigação de recolhimento empresas em geral", "acréscimos legais –
multa", "acréscimo legais juros". Toda esta legislação apresentada regula competência
e as atribuições que permitem a lavratura de autos de infração pelo agente fiscal.
Objetivamente ao caso em tela, a única fundamentação que versa sobre incidência ou
não “de INSS” é a Lei 8.212, em seu art. 12 e o artigo 22 incisos I e III.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.303 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728167/2009-55

Afirma que uma breve leitura na referida legislação apresenta-se como suficiente
para constatar que os argumentos de incidência de “INSS” sobre operações de
Mútuo são totalmente descabidos e o que ocorreu no caso em tela foi exatamente isto, o
sócio
tomou empréstimos à sociedade e/ou efetuou devoluções.
Considerar estes
empréstimos
como
prestação de serviço é atentatório à legalidade dos contratos de
mútuo, instrumentos jurídicos amplamente utilizados e assegurados na legislação
pátria (Contrato de Mútuo Anexo). Necessário se faz, a bem da verdade, que
o Agente Fiscalizador produza prova no intuito de que reste comprovado tratar-
se de remuneração e não o que de fato é: empréstimo para sócio.
Registra, para que tal evento não induza ao erro o Julgador, “causar estranheza
o fato de que, no Auto de Infração, a pretensa base de cálculo oriunda dos
empréstimos ao sócio, seja sempre tratada como PAGAMENTO DE AUTÔNOMO.”
Prossegue, argumentando que o centro da questão é a desclassificação da contabilidade
pela não aceitação da documentação apresentada e o não entendimento das
operações, sem que houvesse um aprofundamento maior na contabilidade. Admitindo-
se, que tais documentos fossem inidôneos, deveriam os mesmos ser
desconsiderados
isoladamente e nunca serem usados como um dos motivos para causar a
desclassificação da contabilidade como um todo. Ressalta que estes documentos
(idôneos), não possuem qualquer efeito fiscal, por se tratarem de devolução de
empréstimo, o que representou apenas ingresso de recurso na autuada.
Por fim, afirma que a omissão de inclusão na GFIP de valores pagos aos contribuintes
individuais autônomos e empresários trata-se de obrigação acessória, questionando:
“Em que afeta a escrita contábil? Os pagamentos a autônomos e sócios estão
todos contabilizados, e a simples análise da contabilidade comprovará tais fatos.”
Com referência à “desclassificação de escrita contábil”, sem identificar o órgão
julgador,
transcreve
acórdão
acerca
do
assunto
“ARBITRAMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITA CONTÁBIL”, no caso do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, cuja ementa tem o seguinte teor: “A hipótese
de desclassificação da escrita contábil e conseqüente arbitramento do lucro da pessoa
jurídica, por se tratar de medida extrema, deve ser aplicada quando todos os esforços na
busca do resultado real se mostrarem infrutíferos. Cancela-se o lançamento quando não
restar demonstrado nos autos o atendimento do disposto acima pela autoridade
tributária.”.
Salienta ter sido intimada através de Termo de Intimação n° 002 em anexo a apresentar
diversos esclarecimentos, respondidos pela empresa em 25/11/2009. Nada mais foi
perguntado que demonstrasse intenção da busca da verdade. Em 14/12/2009 foi
recebido o AI lavrado em 06/12/2009. Conclui que: “O que se depreende de tudo
isso, é que o auto de Infração que ora se impugna, foi lavrado de forma abrupta, sem a
busca da investigação que se faz necessária, sem exaurir todos os esforços na busca da
compreensão dos fatos, evitando-se que a Autuada fosse penalizada indevidamente.”
Requer a realização de diligências com o objetivo de reavaliar a documentação
apresentada à época para a fiscalização, revisar toda documentação e operações
da
Autuada e tudo mais que for julgado necessário para que finalmente fique comprovada
a retidão dos seus procedimentos, se restar dúvida ao julgador administrativo.
Ao final da peça impugnatória conclui, pelo exposto, que demonstrada a
insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer seja acolhida a
presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
Da Decisão da DRJ

A 7a Turma da DRJ/POA, em sessão de 18 de fevereiro de 2014, no acórdão no
10-48.877 (fls. 316/328), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo
reproduzida (fl. 316):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.303 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728167/2009-55

Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
EMPRÉSTIMO. NÃO COMPROVADO.
O recebimento de numerário da empresa por sócio, a título de empréstimo sob a forma
de contrato de mútuo não comprovado, configura remuneração sujeita à incidência da
contribuição previdenciária.
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SÓCIO COTISTA.
É segurado obrigatório da Previdência Social, como contribuinte individual, o
sócio cotista que recebe remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou
rural.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência quando constarem do processo todos os
elementos
necessários à formação da convicção do julgador para a solução do litígio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 25/04/2014 (AR de fl.
336 e pág. PDF 334) e interpôs recurso voluntário em 16/05/2014 (fls. 338/365 e págs. PDF
336/363), acompanhado de documentos (fls. 366/403 e págs. PDF 364/401), no qual repisa os
argumentos da impugnação, alegando em síntese o que segue:
(...)
A autoridade fiscal desprezou a escrituração contábil da Recorrente quando registra os
lançamentos relativos às contas "3522 — Crédito de Cotistas — Francisco José Bastos"
e "8533 — Viagens e Estadias".
Reputando a contabilidade da contribuinte imprestável para a realização da auditoria
fiscal, desconsiderou a contabilidade para promover o arbitramento da base de cálculo
das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 33 da Lei n° 8.212/91.
A Autoridade Fiscal desconsiderou os efeitos jurídicos e contábeis das operações
escrituradas nessas duas contas, quais sejam, (i) os mútuos ao cotista (conta 3522) e (ii)
os pagamentos de despesas de viagem (conta 8533), para considerá-los ambos os
montantes remunerações de contribuinte individual, sujeitos à incidência da
contribuição previdenciária.
A decisão de primeira instância manteve a exigência sob o fundamento de que não teria
sido demonstrado pelo Recorrente que os valores cedidos a título de
mútuo/adiantamento foram devidamente quitados.
Fato é que os valores cedidos foram sim devidamente quitados, e tal informação, de
fácil e descomplicada obtenção e comprovação, teria sido fornecida à Autoridade Fiscal
fosse ela especificamente solicitada da Recorrente.
A Recorrente é escritório de advocacia de grande renome na Bahia, com forte atuação
na área empresarial, societária e imobiliária.
Conforme contrato social à fl. 281 dos autos, o sócio Francisco José Bastos detém 99%
das quotas da sociedade.
Neste contexto, em que se trata da prestação de um serviço pessoal de advocacia e que a
sociedade é detida em 99% por um único sócio, compete a ele, via de regra, a gestão do
fluxo de caixa da sociedade, que, por sua vez, pela elevada receita, se dá sob várias
formas e transações, todas elas lícitas e devidamente contabilizadas.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.303 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728167/2009-55

Daí que, conforme se observa nos livros razão juntados aos autos, há retiradas de lucros,
adiantamentos e mútuos entre a Recorrente e o seu sócio, todas devidamente
escrituradas e contabilizadas. E é natural que assim o seja, porque são transações
rotineiras dentro de uma pessoa jurídica.
ViOPERAÇÃO
DE
MÚTUO
E
SUA
REGULARIDADE
FORMAL
E
SUBSTANCIAL
A Autoridade Lançadora "declassificou" (sic) as operações de mútuo da Recorrente para
o seu sócio Francisco José Bastos sob o argumento de que as TEDs da pessoa jurídica
para o sócio não estavam autenticadas pela instituição bancaria.
Os valores cedidos foram todos quitados e restituídos no exercício de 2008, fato que
está devidamente escriturado, contabilizado, conforme cópias do Livro Razão anexas
(Doc. n° 1) e que ora reproduzimos abaixo, a saber:

Como se observa das folhas do livro Razão acima reproduzidas e das cópias anexas, os
valores cedidos foram devida e totalmente quitados em 26/08/2008. Tivesse a
fiscalização solicitado, teria a Recorrente apontado tal ocorrência, que é fundamental
para o deslinde do feito. Por fim, na mesma toada, o contrato de mútuo (Doc. n° 2,
anexo), que já foi fornecido pela Recorrente e que tampouco foi levado em conta pela
Autoridade Fiscal, reitera a natureza da transação conforme lançamentos já presentes na
contabilidade da empresa. Relevantes são os itens de prazo e dever de quitação, como já
apontados pela decisão recorrida, abaixo reproduzidos:
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.303 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728167/2009-55

Ademais, não se justifica a exigência da Autoridade Fiscal, de que seria necessário
registro público do contrato, tratando-se de instrumento particular entre sócio e
sociedade. Decerto, sobre a lei não exigir tal formalidade, a Receita Federal do Brasil,
no nível de burocracia e perda de competitividade em que o país se encontra, exigir de
todo contribuinte brasileiro tal formalidade para uma transação trivial, beira o
despropósito.
(...)
V.iiAS DESPESAS DE VIAGEM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE DA PESSOA JURÍDICA
No caso das despesas com viagem a Autoridade Lançadora sequer se deu ao trabalho de
dar uma justificativa.
Na mesma esteira, reiterando a idoneidade dos lançamentos contábeis, constam dos
autos nas fls. 128/147 dos autos uma pletora de documentos fornecidos pela Recorrente
referente a tais lançamentos, desde vouchers de viagens, passando por boletos bancários
da agência, comprovantes de depósito, dentre outros.
Restam exaustivamente demonstrados os gastos com viagens, todos gastos realizados
em prol da Recorrente e no exercício da sua atividade social, não pairando qualquer
indício a infirmar a conduta do contribuinte na espécie, que é corroborada por provas,
seja da sua contabilidade, seja dos documentos apresentados.
A Recorrente admite apenas que houve pagamento de cartão de crédito do sócio,
lançado nesta conta, e que se a fiscalização entender que deva incidir contribuição
previdenciária, que assim seja.
Ademais, sobre não haver nenhum elemento que justifique a "desclassificação" dos
lançamentos desta conta ou faça sobre eles incidir contribuição previdenciária, em
nenhum momento a Autoridade Fiscal produziu qualquer prova ou sequer forneceu
qualquer fundamento para desconsiderar a escrituração contábil da Recorrente, o que
impõe o cancalemtno (sic) dalavratura; o que desde logo se requer.
VI. DA DESCONSIDERAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DA
RECORRENTE: O ÔNUS DA PROVA DO FISCO
A Recorrente já demonstrou supra que todas as operações foram legítimas, devidamente
registradas e amparadas por contabilização idônea e documentação idem.
Sobre as circunstâncias de fato infirmarem o Auto de Infração, impõe-se afirmar, em
qualquer hipótese, que a desconsideração de atos e negócios jurídicos não é um estalar
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.303 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728167/2009-55

de dedos, mas instrumento excepcional, que, já consolidou a prática tributária, requer
amparo em provas efetivas que infirmem as transações escrituradas pelo contribuinte, o
que em hipótese ocorreu na espécie.
De fato a Autoridade Fiscal se baseou, desde sempre, na efetivação da pretensão fiscal,
em seu juízo subjetivo, julgando "deficiente" ou "insuficiente" a documentação do
contribuinte. Sem que em momento algum tivesse feito solicitações adicionais ou
específicas de documentos, valeu-se pura e simplesmente da presunção de veracidade
do ato administrativo para levar a cabo um lançamento que confronta toda a
contabilidade e toda a documentação do contribuinte com base em mero "achismo". E a
própria decisão combatida o reconhece, quando pretende eximir a lavratura do dever de
efetivamente fazer prova da tese que empunha (...).
(...) a decisão combatida apenas confirma: em nenhum momento a Autoridade Fiscal
reuniu prova de que tenha havido fraude ou simulação nas transações objeto da
lavratura. E quando a decisão combatida se refere a "negativa geral do sujeito passivo"
está incorrendo em grave injustiça com a realidade dos autos, na medida em que o
contribuinte, este sim, tem, nos autos, robusto acervo probatório a seu favor, composto
pelos documentos juntados aos autos e sua ampla e idônea contabilidade.
Efetivamente, a contabilidade regular faz prova a favor do particular, nos termos do art.
378 do Código de Processo Civil, que o CARF tem aplicado reiteradamente. Neste
diapasão, deve o Fisco, mercê dos princípios da repartição de competências tributárias,
do fato gerador e da autonomia privada, atribuir a fé e eficácia, aos atos e negócios
jurídicos do particular, que lhe são inerentes.
(...)
Ora, sobre não se poder exigir tributo com base em presunção e ser necessário instruir-
se o ato de lançamento com os elementos de prova necessário ao suporte da pretensão
fiscal, mais precária ainda é a lavratura quando, além de não conter ela própria provas
do suporte fático do crédito tributário que exige, é confrontada com vasto acervo
probatório em sentido contrário, como demonstrado exaustivamente ao longo da
presente e nos autos do PAF, composto de vasto acervo probatório aportado pela
Recorrente.
(...)
Como se vê, é do Fisco o ônus probandi relativamente à desconsideração de atos e
negócios jurídicos do contribuinte. Maior ainda é o ônus quando, como no caso sub
oculi, é absolutamente idônea e exaustiva a contabilidade do contribuinte, que,
inclusive, sobre estar respaldada por documentos, foi ela própria utilizada pela
Autoridade Fiscal para construir a base de cálculo do ato de lançamento.
Por fim, relevante afirmar, não se sustenta ainda a tese de uma vontade simulada
também porque não houve qualquer proveito quanto a possível redução de tributo,
já que o sócio pode sempre promover retiradas de lucros isentas de tributos, de
modo a não configurar o contrato de mútuo qualquer oportunidade de sonegação
ou evasão.
Militam, portanto, todas as circunstâncias dos autos e as normas jurídicas
incidentes,contra a tese da lavratura eem (sic) prol do seu cancelamento, dever de
Justiça ao qual a Recorrente clama este Colendo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
O presente recurso compôs lote de processos sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.303 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728167/2009-55

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em apertada síntese, são os seguintes os pontos de insurgência do contribuinte:

O fisco desconsiderou a contabilidade para promover o arbitramento da
base de cálculo das contribuições previdenciárias.

Houve a "desclassificação" das operações de mútuo da Recorrente para o
seu sócio Francisco José Bastos sob o argumento de que as TEDs da
pessoa jurídica para o sócio não estavam autenticadas pela instituição
bancária e não foram considerados os contratos de mútuo apresentados.

Não há nenhum elemento que justifique a "desclassificação" dos
lançamentos ou faça sobre eles incidir contribuição previdenciária sobre
despesas de viagem realizadas pelo sócio no exercício da atividade da
pessoa jurídica, em razão de que em nenhum momento a Autoridade Fiscal
produziu qualquer prova ou sequer forneceu qualquer fundamento para
desconsiderar a escrituração contábil da Recorrente e

É ônus de prova do fisco a desconsideração da escrituração contábil da
Recorrente.
Inicialmente convém ressaltar que, conforme relatado pela autoridade julgadora
de primeira instância, a matéria em litigio nos presentes autos se refere exclusivamente
aos fatos geradores de contribuição previdenciária decorrentes de valores pagos ao sócio
Francisco José Bastos a título de empréstimos, registrados na contabilidade como adiantamentos,
objeto do levantamento “SQT SÓCIO QUOTISTA NA CONTABILIDADE”.
Assim, cumpre consignar que em virtude do tópico “V.ii AS DESPESAS DE
VIAGEM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA PESSOA JURÍDICA” ter
sido acrescentado pelo contribuinte em suas razões, apenas no recurso voluntário, não será
conhecido, por ofensa ao disposto nos artigos 16, 17 e 33 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
19721, por configurar verdadeira inovação à lide.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.303 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728167/2009-55

A decisão recorrida manteve o lançamento, rechaçando os argumentos do
contribuinte sob os seguintes fundamentos (fls. 322/327):
(...)
Da desconsideração da documentação apresentada
Segundo foi relatado pelo juízo a quo, o contribuinte foi regularmente intimado a
esclarecer e apresentar documentos apresentar acerca da natureza dos adiantamentos
lançados na conta 3522 – Francisco José Bastos. Em reposta apresentada alegou tratar-
se de empréstimos indevidamente contabilizados na conta do sócio, nas datas de
16/05/2005, 23/05/2005, 20/06/2005 e 24/10/2005, apresentando formulário de
“Transferência de Valores entre Contas”, que não foram aceitos pela fiscalização.
Quanto as operações realizadas via internet (TED’s), não se tratam de comprovantes da
operação de transferência, mas de formulários de “Transferência de Valores entre
Contas” do Banco Itaú, que apresentam data e assinatura manuais, indicando como
cliente (debitado) “F BASTOS ASSESSORIA JURÍDICA” e beneficiário (creditado)
“ARAGUAIA CENTRAIS ELÉTRICAS SA".
Desse modo, para que tais documentos tivessem força probante deveriam vir
acompanhados do documento que efetivou a correspondente transação bancária
(transferência eletrônica).
Além disso, a incorreção alegada poderia ser comprovada mediante o registro da
operação contábil que promoveu a saída do numerário da conta própria e o estorno do
valor creditado indevidamente ao sócio.
Em relação as valores constantes dos registros contábeis apresentados em favor do sócio
Francisco José Bastos, como adiantamentos, pagos a título de empréstimos, não houve
a devida comprovação da quitação pelos seus valores nominais, nem de vencimentos
estabelecidos.
Da Desclassificação da Contabilidade
A empresa teve oportunidade de comprovar a natureza dos valores registrados a título
de empréstimos na conta do sócio, tanto por meio do Termo de Intimação no 02 como
em sede de impugnação e não o fez satisfatoriamente.
A presunção de legitimidade do ato administrativo não tem o condão de inverter o
ônus probatório, mas não se pode aceitar que a negativa geral do sujeito passivo, com
apresentação deficiente de documentos, fato constitutivo do lançamento tributário,
possa debilitar o procedimento fiscal.
(...) a autoridade lançadora, a partir da constatação da existência de valores registrados
na conta do sócio Francisco José Bastos como adiantamentos, pagos a título de
empréstimos e diante da ausência de justificação de sua natureza/quitação mediante
documentação hábil, apurou as contribuições previdenciárias devidas. Desta
forma, ao se deparar com a ocorrência do fato gerador, caracterizado como

b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.303 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728167/2009-55

pagamentos de verbas de natureza remuneratória, a autoridade fiscal agiu dentro de
sua competência funcional e lavrou o presente auto de infração.
(...)
Diz-se aferição a todo o procedimento tendente a verificar a existência ou não de fatos
geradores
das contribuições devidas. Tal aferição será direta
quando a fiscalização
dispuser de todos os meios para apurar ou não as contribuições auditadas, e
será indireta quando os documentos apresentados não merecerem fé, ou quando
houver deficiência ou recusa na apresentação de elementos por parte da empresa.
Frise-se, por óbvio, que o que se arbitra é a base de cálculo da contribuição devida, uma
vez que a situação imponível – fato gerador – é inequívoca. No caso ora em exame,
verifica-se que, apesar da autoridade lançadora consignar no item 11 do
Relatório Fiscal, ter aplicado o procedimento de aferição indireta,
previsto no parágrafo 6o do artigo 33, da Lei no 8.212/91, questionado pela impugnante,
valeu-se dos valores registrados na conta 3522 - Crédito de Cotistas Francisco
José Bastos, na apuração das bases de cálculo das contribuições devidas.
Veja-se, assim, que não obstante serem insuficientes as alegações e documentos
apresentados
pela empresa para justificar como empréstimos os valores registrados
como “Crédito de Cotistas Francisco José Bastos”, na conta 3522, os registros contábeis
se mostraram hábeis para a comprovação das irregularidades apontadas pela
autoridade lançadora. Portanto, a contestada desclassificação da contabilidade
ocorreu em relação à alegada natureza “de empréstimo” dos
valores registrados
contabilmente, na conta 3522, procedimento fiscal perfeitamente cabível em razão
da empresa não ter logrado comprovar que se tratava, efetivamente, de valores pagos
a título de empréstimos.
Não se pode esquecer que a impugnante, ao mesmo tempo que não admite
que
os
valores lançados na conta 3522 sejam considerados base de cálculo da
contribuição previdenciária, admite que há documentos que foram lançados na
contabilidade por mero equívoco, como no caso das “Remessas de empréstimos
contabilizados indevidamente em nome de Francisco José Bastos conforme TED...”.
Nesse contexto importa aduzir que os registros contábeis devem ser
lavrados com base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em ele
mentos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis. Na situação em apreço, a falta
de
justificativas
por meio de documentação hábil e idônea, em relação aos valores
recebidos pelo sócio a título de empréstimos, registrados contabilmente na conta
(sic) conta 3522 - Crédito de Cotistas Francisco José Bastos, levou a
fiscalização
a
considera-los como remuneração paga ao sócio
pela empresa, fato
gerador de contribuição previdenciária.
(...)
Da não incidência da contribuição previdenciária operações de mútuo
Na seqüência, a impugnante afirma que considerar “estes empréstimos como
prestação de serviço é atentatório à legalidade dos contratos de mútuo,
instrumentos jurídicos amplamente utilizados e assegurados na Legislação Pátria”.
Nesse ponto, destaca-se que não foram apresentados pela impugnante
“Contratos de Mútuo”, apesar de indicados como anexos à peça impugnatória. Também
é de se ver que para os empréstimos obtidos através de contrato de mútuo terem
validade jurídica perante terceiros, no caso a Receita Federal do Brasil, faz-se
necessário que o contrato esteja registrado no registro público nos termos do artigo
221 da Lei no 10.406/2002 – Código Civil. E, no caso em tela, sequer há prova da
existência destes contratos.
Portanto, a alegação de que os valores ora questionados decorrem de
operações de empréstimos de mútuo, não encontra fundamento nos autos.
Conseqüentemente, afastada a hipótese de mútuo, é correto o procedimento da
fiscalização em considerar os recursos ditos provenientes dessa operação
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.303 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728167/2009-55

como remuneração recebida da empresa pelo sócio Francisco José Bastos, visto
que não se vislumbra outra situação. O recebimento de numerário da empresa
por sócio, a título de empréstimo sob a forma de contrato de mútuo não
comprovado, configura pagamento de remuneração, o qual se sujeita à incidência da
contribuição previdenciária.
Ainda, com relação às assertivas da impugnante no sentido de que a fiscalização
deve
produzir prova no intuito de comprovar que se trata de remuneração e não de
empréstimo para sócio, tem-se que é função do Fisco, entre outras, comprovar a
existência do fato gerador da contribuição lançada, o que foi feito no procedimento
fiscal efetuado, conforme já referido no voto.
Entretanto, a comprovação de que tais valores tiveram origem em empréstimos
efetuados pelo sócio à empresa coube à interessada, que não obteve êxito, pois não
apresentou meios suficientes de prova quanto à efetiva existência da operação de
empréstimo (mútuo), bem como quanto a lançamentos contábeis registrados
indevidamente na conta do sócio (remessa valores de empresa ligada conf.
TED), conforme alegado.
Por comprovação, entende-se a apresentação de documentação que possa
identificar a
fonte/natureza do crédito, o seu valor, e, principalmente, que demonstre, de forma
inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a poder
identificar a natureza da transação, se tributável ou não. Considerando que não
restou caracterizada a ocorrência de empréstimos financeiros a título de mútuo, em
decorrência da precariedade dos documentos e argumentos apresentados pela
impugnante, há que se considerar os valores registrados na contabilidade da empresa
como remuneração do sócio.
(...)
Extrai-se da reprodução acima, não assistir razão os argumentos do Recorrente,
uma vez que regularmente intimado a esclarecer e comprovar a natureza de pagamentos
efetuados ao sócio da empresa, informou tratar-se de empréstimos.
Desse modo, diante da não comprovação mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea dos alegados empréstimos, a fiscalização, com base na aferição
indireta, arbitrou a base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas sobre os
pagamentos efetuados, uma vez que a situação imponível (fato gerador) é inequívoca, utilizando-
se para tanto dos valores registrados na conta 3522 – Crédito de Cotista Francisco José Bastos,
registros esses que se mostraram hábeis para a comprovação das irregularidades apontadas.
O fundamento da aferição indireta aplicável ao caso em análise encontra-se no
artigo 33, § 3o e 6o da Lei no 8.212 de 1991, segundo os quais:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.303 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728167/2009-55

por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
A despeito da alegação do Recorrente de que o fisco realizou a desconsideração
dos contratos de mútuo deverá ser afastada, pois não houve essa desconsideração e sim a
aplicação de que as convenções particulares são ineficazes perante o Fisco, consoante
disposição contida no artigo 123 do CTN, que trata sobre a inoponibilidade das convenções
privadas contra a entidade lançadora do tributo, c/c os artigos 221 e 228 do Código Civil,
que estabelecerem a ineficácia do instrumento particular, em relação a terceiros, inclusive
o Fisco, antes de registrado no registro público.
Nesse passo, cabia ao Recorrente comprovar por meio da apresentação de
documentos hábeis e idôneos que os valores dos empréstimos foram efetivamente devolvidos,
uma vez que as cópias dos livros Razão não demonstra, por si só, a efetiva devolução dos
numerários. Essas cópias anexadas não são elementos probatórios capazes de lastrear a
efetividade do ingresso do numerário proveniente do sócio na conta “Caixa” do Recorrente, pois
deve haver correspondência entre o registro contábil e a documentação respectiva que lhe der
suporte, ou seja, o registro contábil deve estar espelhado e acompanhado do seu
documento correspondente.
Mesmo havendo o registro contábil sinalizando a restituição do empréstimo pelo
sócio, não houve a comprovação, por meio de documento hábil e idôneo, da efetiva devolução
do dinheiro pelo sócio, tais como: comprovante do saque bancário do sócio, cópias de cheques
emitidos pelo sócio, depósito ou transferência bancária constando o nome do sócio, cópia do
extrato da conta corrente ou outro meio hábil e idôneo admitido em direito da efetiva
transferência dos recursos pelo sócio, coincidente em datas e valores.
Em outras palavras, o Recorrente não comprovou a efetiva restituição dos
valores pelos sócios, uma vez que o registro contábil deve ser acompanhado dos respectivos
documentos capazes de afirmar o fato contábil do recebimento do empréstimo na “conta
Caixa” da empresa, conforme preconiza o artigo 5862 do Código Civil, ao estabelecer que o
mutuário deverá restituir ao mutuante o que recebeu do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Nesse sentido, a devolução do empréstimo concedido ao sócio deveria ter sido
realizada em dinheiro na “Conta Caixa” e devidamente materializado por meio de documento
idôneo, fato este não comprovado. Tal entendimento está em conformidade com a disposição
contida no artigo 226 do Código Civil3, que estabelece que contabilidade só faz prova a seu favor
desde que fundamentada em documentação idônea (outros subsídios).
Diante da legislação que rege a matéria, o fato de haver a retirada de
numerário da empresa pelos sócios, consubstanciado em suposto contrato de mútuo, sem
a comprovação hábil e idônea da efetiva restituição do valor concedido, configura remuneração
auferida pelos sócios , sobre a qual incide a contribuição previdenciária, a teor do artigo 28,
inciso III da Lei 8.212 de 19914.

2 Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele
recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
3 Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem, e, em seu
favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que a lei exige escritura pública,
ou escrito particular revestido de requisitos especiais, e pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão
dos lançamentos.

4 Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.303 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728167/2009-55

Cumpre observar, por derradeiro, que nos termos da legislação vigente acima
referida, era ônus exclusivo do Recorrente a apresentação de elementos hábeis e idôneos para
afastar o lançamento por aferição indireta.
Do exposto, não merece reparo o acórdão recorrido
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litigio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Débora Fófano dos Santos

(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua
atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela
Lei no 9.876, de 1999).

Fl. 420
DF CARF MF
Original